Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714556-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETE FERREIRA MESQUITA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Maria Gorete Ferreira Mesquita contra a sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de consignação em pagamento proposta em desfavor de Itaú Unibanco S.A., homologou o pedido de desistência e indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 36884253). 2. Em razão disso, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e não foram fixados honorários advocatícios. 3. A apelante não providenciou o preparo, mas o recurso pretende reformar a sentença na parte que indeferiu a gratuidade de justiça. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, Publicado no PJe: 17/2/2020. 9. Para viabilizar a análise da necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira. 10. Registre-se que há vários precedentes desta 8a Turma Cível que adota o teto de R$ 5.000,00 de renda bruta para a concessão da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO